Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-74.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. CASSAÇÃO. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A comprovação da mora antes da prolação da sentença satisfaz a determinação de emenda à inicial. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, cumprida a determinação judicial tempestivamente não tem incidência o disposto no artigo 321, § 1o, do Código de Processo Civil.